Tribunal: TJSP
Processo: 1057222-76.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – Ficando evidenciada a fraude na contratação de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário devidamente autorizado pelo banco réu, inegável reconhecer a ocorrência do fortuito interno na perpetração do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – Ficando evidenciada a fraude na contratação de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário devidamente autorizado pelo banco réu, inegável reconhecer a ocorrência do fortuito interno na perpetração do golpe, o que impõe a anulação do negócio jurídico por erro e simulação, além de exigir a restituição dos valores descontados indevidamente da folha previdenciária da autora - Dano moral incabível, uma vez que a autora não demonstrou ter havido repercussões graves ao direito de personalidade – Impossibilidade de compensação de créditos, na medida em que o capital emprestado foi transferido para os estelionatários, devendo o réu arcar com o prejuízo decorrente de sua incúria - Sentença parcialmente alterada - Recurso do réu parcialmente provido e provido o recurso da autora.